Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. INFANTE. TETRAPLEGIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E ARRAZOADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Indenizatória por acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente na ocorrência do evento danoso, bem como se o quantum estabelecido a título de danos morais e estéticos é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpa exclusiva da vítima se trata de excludente de responsabilidade civil por caracterizar um rompimento no nexo causal.
3.1. O apelante alega que os genitores do infante teriam atuado em quebra do dever de cuidado e vigilância do filho, pois este estaria desacompanhado no momento do atropelamento.
3.2. No caso dos autos, verifica-se que a criança estava sob a constante vigilância de sua genitora, a qual estava do outro lado da rua observando-a. Inclusive, o próprio infante tomou os cuidados necessários ao atravessar a rua, certamente já anteriormente instruído por sua mãe, tendo aguardado um veículo concluir a passagem pela rua para somente depois dar início à travessia. Sucede que, de maneira súbita, antes mesmo que a vítima pudesse adentrar a rua, o apelante surge em alta velocidade logo após uma curva, sobe parcialmente o meio-fio e a atropela. Da trajetória realizada pelo apelante é possível observar claramente que este teria surgido de surpresa, em alta velocidade, impossibilitando qualquer reação por parte da genitora que vigiava seu filho do outro lado da rua. Não se observa qualquer negligência materna no sentido de não estar auxiliando seu filho na travessia, tendo em vista o histórico de travessia infantil e tráfego em baixa velocidade na via e a pouca distância a que estava de seu filho, além de que a criança já era instruída a atravessar a rua cautelosamente e assim o fez.
3.3. Portanto, não se verifica a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o infante se encontrava sob a vigilância e proteção da genitora no momento do acidente. Tampouco descabe falar em culpa concorrente no desencadeamento do acidente, uma vez que não houve qualquer culpa ou falha dos pais na vigilância da criança.
4. Verificada a existência dos danos morais e estéticos, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
5. Depreende-se dos autos que o infante contava com tão somente 4 anos de idade na data dos fatos, tendo do atropelamento resultado um quadro de tetraplegia, deixando-o dependente de cuidados em todos os aspectos da vida diária, além de desenvolver deformidade permanente, consistente em desvio de comissura labial para a direita, o que também evidencia os danos estéticos sofridos. Correto, assim, o quantum indenizatório estabelecido em sentença, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente no caso de atropelamento de criança depende de comprovação de quebra do dever de cuidado e vigilância por parte dos pais.”
“2. O estabelecimento do quantum indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido se verificada a observância de tais critérios.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 935 e 945; CTB, arts. 29, II, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1691784 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível.